Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-76.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO À DISTÂNCIA NO PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID19. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE RESCISÃO DO CONTRATO. REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré visa à reforma da sentença de procedência do pedido principal em ação de cobrança de valores decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais.
2. Fatos relevantes. (i) as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais e de aquisição de material didático; (ii) o cumprimento do contrato foi diretamente afetado pelos desdobramentos da pandemia – COVID19, e a instituição de ensino teria migrado a modalidade de ensino presencial para ensino à distância; (iii) a parte ré não adimpliu sete parcelas da mensalidade escolar e seis do material didático.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte autora tem o direito (ou não) de cobrar as mensalidades inadimplidas em contrato de prestação de serviços educacionais vigente durante a pandemia de COVID19; (ii) a prestação de serviços de forma diversa da contratada (presencial x remota) é o suficiente para afastar a cobrança dos valores inadimplidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O caso concreto se insere no contexto de contratos de prestação continuada, cujo cumprimento foi diretamente afetado pelos desdobramentos da pandemia – COVID19, uma vez que as aulas presenciais ministradas por instituições de ensino foram suspensas a partir de março de 2020 pelo Decreto 40.509/2020 e sucessivas alterações decretadas pelo Governo do Distrito Federal. A Portaria n.o 343/2020 do Ministério da Educação (MEC) autorizou a migração da modalidade de ensino presencial para ensino à distância.
5. A inexecução do objeto contratual nos moldes anteriormente contratados (aulas presenciais que foram substituídas pela modalidade “on-line”), em obediência às determinações da Administração Pública para enfrentamento da pandemia – COVID19, obsta o reconhecimento da falha na prestação de serviços por parte da requerida, fornecedora de serviços, em par com a impossibilidade de utilização dos serviços contratados na modalidade presencial pela requerente, e não conduz à redução dos valores pactuados quando os serviços foram efetivamente prestados, ainda que com metodologia diversa.
6. Comprovada a circunstância de que o aluno (filho da parte ré) teria cursado o ano letivo integralmente, sem qualquer pedido de rescisão contratual ou reclamação quanto à qualidade dos serviços prestados, não lhe socorre o argumento recursal de necessidade de revisão contratual.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
___________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CC, arts. 389, 395, 397, 404, 408; CPC, arts. 369, 370, parágrafo único; 373; Decreto 40.509/2020; Portaria n.o 343/2020 MEC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2028250, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 15.08.2025; acórdão 1893191, rel. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 31.07.2024.